Tribunal: TJMT
Processo: 0013793-91.2019.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013793-91.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLEYSON GOMES PEREIRA - CPF: 069.911.011-41 (APELADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), ARTHUR FREITAS REGO - CPF: 018.469.591-01 (ADVOGADO), GEAN SEVERIANO DA SILVA - CPF: 055.735.961-95 (APELADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEYSON GOMES PEREIRA - CPF: 069.911.011-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013793-91.2019.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GEAN SEVERIANO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4
o
, DA LEI N. 11.343/2006 – VIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A dedicação à atividades criminosas, evidenciada pela existência de registros criminais em desfavor do réu, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, especialmente quando duas delas possuem condenação e trânsito em julgado após a sentença proferida nos autos em análise.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013793-91.2019.8.11.0055

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
GEAN SEVERIANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, buscando a reforma da sentença proferida pela Juíza da
1
a
Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/MT (autos n.
13793
-
91
.20
19
.811.00
55 – Código 313909
), que julgou a denúncia parcialmente procedente e
o
condenou à pena de
1
(
um
) ano e
8
(
oito
) meses de reclusão, no regime
aberto
, e pagamento de 180 (
cento e oitenta
) dias-multa, substituída
por 1 (uma) restritiva de direito – consistente no pagamento de prestação pecuniária –, em razão da prática do crime do
artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, o Ministério Público busca o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, diante da sua dedicação às atividades criminosas, com a consequente readequação da pena do acusado [doc. digital n. 75537990].

O
apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela acusação, pleiteando a manutenção da sentença invectivada
[doc. digital n.
75537998
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do apelo ministerial
[doc. digital n.
86342473
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013793-91.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]

Segundo apurado [...], policiais militares em rondas pela região do Bairro dona Júlia se depararam com uma motocicleta com dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo os denunciados GEAN SEVERIANO DA SILVA e Cleyson Gomes Pereira, trafegando em alta velocidade.

Diante da situação, os milicianos ligaram os sinais luminosos e sonoros, determinando a parada do veículo, mas os denunciados não obedeceram às ordens dos agentes, empreendendo fuga.

Após o acompanhamento, os policiais conseguiram abordá-los, e, em revista pessoal, encontraram no bolso do condutor GEAN SEVERIANO DA SILVA, 5 porções de substância vegetal análoga à maconha, e no bolso do carona Cleyson Gomes Pereira, 1 porção de substância vegetal análoga à maconha e R$ 144,00 em dinheiro.

Com os denunciados ainda foram localizados e apreendidos três aparelhos celulares da marca Samsung e uma motocicleta [...].

Consta também dos autos que, no momento da abordagem o denunciado Cleyson narrou aos policiais que estava comercializando a droga por meio de “delivery” e que o dinheiro apreendido com ele era proveniente de uma entrega que havia feito naquela noite. Relatou ainda que GEAN o auxilia na entrega da droga utilizando-se da motocicleta.

[...]

Em relação ao crime de associação, os elementos de convicção colhidos na investigação demonstram o liame associativo entre os denunciados, sendo que ambos foram presos em flagrante quando traziam consigo as referidas drogas, sendo que GEAN auxiliava Cleyson na venda [...], caracterizando, pois, a associação para o tráfico de drogas.

[...]

Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, infere-se que [...] GERAN SEVERIANO DA SILVA responde a ações penais por furto, receptação, posse de arma de fogo e corrupção de menores, conforme certidões em anexo [...]”
(doc. digital n. 75537460).

Encerrada a instrução processual, a magistrada sentenciante reconheceu a responsabilidade penal de
GEAN SEVERINO DA SILVA
apenas em relação à prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e, ao dosar a sua pena, assim fundamentou:

“[...
]

A pena prevista para o tipo penal em comento é reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o

réu não exibe maus antecedentes criminais, haja vista que, a Sumula n.° 444/STJ veda a utilização de inquéritos policiais

e ações penais em andamento para agravar a pena base; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta

social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstancias estão

relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade

do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo

penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vitima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passiveis de valoração, fixo a

pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Não há atenuantes ou agravantes na segunda fase da dosimetria penal, assim mantenho a pena intermediária em 05

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Nessa terceira fase, incide a cause de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei de Drogas, razão pela qual

reduzo a pena na fração de 2/3(dois terços) e fixo a pena definitiva ao réu GEAN SEVERINO DA SILVA em 01 (um) ano

e 08(oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um

trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Para a fixação do regime o juiz deve levar em consideração o tempo em que o acusado permaneceu custodiado

cautelarmente, efetuando a detração nos termos do art. 42 do CP, assim, considerando que o réu permaneceu

custodiado desde o dia 22/05/2019 até a data de hoje, verifico que resta ele cumprir a pena de 07(sete) meses e 03(três)

dias de reclusão, razao pela qual fixo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do

artigo 33, § 2°, do Código Penal,

Em razão do quantum da pena que lhe resta cumprir, substituo a pena privativa de liberdade por 01(uma) pena restritiva

de direito, consiste no pagamento de prestação pecuniária, cujo valor será fixado em audiência admonitória.

Revogo a prisão preventiva decretada em desfavor do réu Gean Severino da Silva e, por conseguinte, lhe concedo o

direito de recorrer em liberdade. [...]”
(doc. digital n. 75537982).

A irresignação ministerial restringe-se à reanálise da terceira fase dosimétrica, porquanto, a seu entender, deve ser afastada a minorante do tráfico privilegiado, uma vez que “
restou demonstrado que ele se dedicava a atividades ilícitas, conforme registros da prática de outros crimes, como furto, receptação e no trânsito (códs. 204006, 243791 e 295551, fl. 65)
.

O recurso deve ser provido.

De fato, à época da sentença [2019], o apelado possuía outras ações penais em curso, nas quais respondia pelos crimes de furto [autos n. 11831-04.2017.811.0055 (Código 243791)] e receptação/posse de arma de fogo/corrupção de menor [autos n. 21540-29.2018.811.0055 (Código 295551)], ambas em trâmite no juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Em que pese a divergência jurisprudencial sobre a matéria, filio-me ao entendimento de que a dedicação às atividades criminosas pode ser demonstrada pela existência de ações penais em andamento, a afastar a minorante do tráfico privilegiado, consoante os seguintes arestos de todas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO [...] 3.3- TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. ENUNCIADO N.º 52 DA TCCR/TJMT [...] 3.3- Se o réu responde por outras Ações Penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 [...]
” (N.U 0006047-25.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO DE PRÓPRIO, [...] DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - REINCIDÊNCIA E/OU REITERAÇÃO DELITIVA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JUSTIFICADO - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT [...] RECURSO DESPROVIDO [...] A reincidência e/ou a reiteração delitiva retratam dedicação à atividade criminosa, a justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (STJ, HC 450153/SP; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP; TJMT, Ap nº 130743/2017) Embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que “inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas” (AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 598057/SC; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP) [...]
” (N.U 1002496-48.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, ‘CAPUT’, C.C. ART. 40, INC. VI, ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90, C.C. ART. 299, C.C. ART. 29, AMBOS DO CP [...] ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO § 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – CONFIGURAÇÃO – ÓBICE AO PRETENDIDO PRIVILÉGIO – PRECEDENTES DO STJ [1431091/SP] E ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 52 DO TJMT [...] Enunciado Orientativo 52 do TJMT: É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) [...]
” (N.U 0005643-94.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Destaco, ainda, a brilhante explanação dada pelo Ministro Rogério Schietti Cruz sobre a utilização de processos em curso para aferir a dedicação à atividade criminosa do agente,
in verbis
:

“[...] não vejo óbice a que a existência de inquéritos policiais, de processos em andamento ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerada elemento apto a evidenciar a dedicação do acusado a atividades criminosas. Essa, aliás, sempre foi a minha compreensão acerca dessa matéria, conforme já externalizei, por exemplo, no HC n. 338.379/SP, julgado por esta colenda Sexta Turma em 6/12/2016. [...].

É imperioso o registro de que tais elementos – feitos criminais em curso ou condenações ainda pendentes de definitividade – podem, a meu ver, afastar o redutor
não por ausência de preenchimento dos dois primeiros requisitos elencados pelo legislador – quais sejam, a primariedade e a existência de bons antecedentes, elementos que exigem o trânsito em julgado da condenação para o seu reconhecimento –, mas
pelo descumprimento do terceiro e/ou do quarto requisito exigido pela lei
, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas e a sua não integração em organização criminosa.

Por fim, entendo que
exigir a existência de trânsito em julgado da condenação anterior para fins de justificar o afastamento do redutor em questão acaba, em última análise, esvaziando o próprio conceito de dedicação a atividades criminosas. Isso porque, se houver trânsito em julgado, então essa condenação anterior já se enquadra ou no conceito de maus antecedentes ou no conceito de reincidência. Assim, considerando que não há palavras inúteis na lei, por certo que o legislador quis abarcar situação diversa ao prever a impossibilidade de concessão do benefício àqueles indivíduos que se dedicam a atividades delituosas.”

(HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)

Ademais, ao consultar a tramitação eletrônica das ações penais supracitadas, constatei que o apelado foi condenado em ambos os processos, cujas sentenças transitaram em julgado – após a análise de recursos de apelação – em
1
o
do julho de 2020
e
7 de maio de 2021
, a reforçar a inaplicabilidade da minorante em seu favor.

Considerando a aplicação da pena no mínimo legal tanto na primeira quanto na segunda fase, e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, torno-a definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, fixando o regime prisional semiaberto para início da reprimenda, à luz do artigo 33, §2
o
, “b”, do Código Penal, sem substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
afastar
a minorante do tráfico privilegiado e, por conseguinte,
readequar
a pena do acusado,
GEAN SEVERIANO DA SILVA
para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime prisional
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021